Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-03.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003303-03.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: JEAN CARLOS SILVA VASCONCELOS, CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

ELEIÇÃO PARA O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. CONTRARIEDADE À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA. SUBSTITUIÇÃO PELO PRIMEIRO-SECRETÁRIO ELEITO NA MESMA CHAPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de reexame necessário em mandado de segurança impetrado por Jean Carlos Silva Vasconcelos, a qual teve a segurança concedida pelo Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os efeitos da medida liminar concedida para determinar que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre se abstenha de realizar, em sessão ordinária ou extraordinária, eleição para o cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre”
(ID. Num. 2342926 - Pág. 3).

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, aduzindo em resumo que a Câmara de Monte Alegre decidiu realizar eleição indiretas para escolha de Prefeito e Vice-Prefeito, para complementação do mandado que iria até 31 de dezembro de 2016, sendo que os eleitos para os cargos foram Vereadores que, por sua vez, tiveram que renunciar a vereança.

Com a lacuna deixada, restou vago o cargo de Vice Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, razão pela qual o Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre expediu ofício a todos os membros do legislativo municipal, convocando-os para em Sessão ordinária, realizarem a eleição para o cargo de Vice-presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre.

Houve pedido liminar para suspender a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Monte Alegre marcada para ocorrer no dia 19/04/2016, às 19h00, na qual se realizaria a eleição para o cargo de Vice-presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre.

A medida liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
.

As informações foram prestadas pela Autoridade impetrada e o Ministério Público se manifestou pela concessão da segurança.

Concedida a segurança, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela confirmação da sentença (ID. 2405849).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo da Comarca de Montes Claros concedeu a segurança para
“determinar que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre se abstenha de realizar, em sessão ordinária ou extraordinária, eleição para o cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre
”.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o procedimento adotado pela Autoridade Coatora para a escolha do Vice-Presidente, ao expedir ofício convocando os membros do legislativo para realizarem a eleição, deu-se em desrespeito às normas que regulamentam a matéria.

É o que dispõe o artigo 34, §3º da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre sobre a eleição da Câmara:

“Art. 34. Ato imediato à sessão de instalação, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado entre os presentes e, havendo a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa Diretora por voto aberto sendo considerados eleitos os membros que obtiverem o voto da maioria simples. Os candidatos eleitos serão automaticamente empossados em seus respectivos cargos.

§1º - Na hipótese de empate, ocorrerá nova eleição, 30 (trinta) minutos depois, e persistindo este resultado será considerado eleito o mais velho.

§ 2º – Não havendo número legal, o Vereador que estiver investido nas funções de Presidente dos trabalhos convocará sessões diárias até que haja quorum exigido e seja eleita a Mesa.

§3º - O voto será proferido na pessoa do candidato a presidente, sendo considerados eleitos os demais membros de sua chapa, vedado a participação de um candidato em mais de uma chapa.

§4º - As chapas concorrentes deverão ser registradas no protocolo geral da Câmara Municipal até 30 (trinta) minutos antes do início da sessão de eleição e deverão estar preenchidos todos os cargos da Mesa Diretora.

Art. 35. Na composição da Mesa Diretora, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares com assento na Casa.

Art. 36. A eleição para renovação da Mesa da Câmara realizar-se-á em Sessão Especial, às 9h (nove horas), sempre no primeiro dia do ano subsequente ao término do mandato de seus membros, considerando-se automaticamente empossados os eleitos.”

E ainda o Regimento Interno da Câmara, em seu artigo 13, dispõe que:

“Art. 13 – A Mesa da Câmara Municipal de Monte Alegre, compor-se-á de Presidente, Vice- Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, os quais servirão por dois anos, eleito em escrutínio secreto por maioria de votos.

§1º Os membros da mesa não poderão ser reeleitos para o mesmo cargo.

§2º O presidente em seus impedimentos ou faltas, será substituído pelo Vice-Presidente, na ausência do Vice-Presidente assumirá o primeiro e o segundo Secretários, sucessivamente e este pelos vereadores designados pelo Presidente
.

§3º O Vice-Presidente receberá verba de representação no mesmo percentual do Primeiro Secretário”.
(grifos nossos)

Como se vê, a matéria foi corretamente decidida pelo Juízo
a quo
.

Não há qualquer amparo normativo para que seja realizada nova eleição no caso de vacância do cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal, pois a previsão regimental é de substituição pelo Primeiro-Secretário eleito na mesma chapa.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2021